Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-52.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010899-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), RIDERSON SOUZA DA SILVA COSTA - CPF: 082.544.481-08 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva mostra-se fundamentada na presença do
fumus
comissi
delicti
, evidenciado por prova da materialidade e indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais.

4.
O
periculum
libertatis

se encontra configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de 205,86g de maconha fracionada, além de balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância.

5.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas aos instrumentos apreendidos, evidenciam dinâmica de comercialização de entorpecentes, legitimando a custódia cautelar.

6.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de quantidade relevante de entorpecente, associada a apetrechos de traficância, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.02.2021; STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1037646-73.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1039369-30.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1043525-61.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Michell Anderson
Spreafico
, em favor de
Riderson
Souza
d
a Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
9 de fevereiro de 2026
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1008522-05.2026.8.11.0002
, em razão da suposta prática do crime
de tráfico de drogas (
art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006
).

Sustenta
o
impetrante que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos e individualizados que justificassem a custódia cautelar, valendo-se de fundamentação genérica e abstrata incapaz de suportar o decreto constritivo.

Argumenta
que a decisão se limitou a mencionar a natureza do crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente apreendida (205,86g de maconha) e a existência de balança de precisão, sem indicar elementos específicos que justificassem a medida extrema.

Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, circunstâncias pessoais favoráveis que deveriam ser valoradas na análise da proporcionalidade da medida cautelar extrema.

Acrescenta
que a quantidade de droga apreendida não seria expressiva e que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dopaciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razõesvistasnoId.353118350.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id.354647376):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia, substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Gravidade concreta da conduta – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (205,86 g de maconha), fracionada, além de petrechos típicos da traficância – Indícios de habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa – Garantia da ordem pública – Fundamentação idônea – Condições pessoais favoráveis que não afastam a segregação cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas – Ausência de constrangimento ilegal – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
9 de fevereiro de 2026
pelo cometimento, em tese, do crime constante no art. 33da Lei n. 11343/2006, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos(Id.352922352, p.
76
-
82
):

[...]
Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o "fumus
comissi
delicti", isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de "fumus boni iuris", cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (
BOs
nº 2026.77353 e 2026.70253), no Termo de Exibição e Apreensão, no Laudo Pericial, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e no interrogatório do próprio flagrado(Id. 225940643, Id. 225934238, Id. 225940646, Id. 225934234 e Id. 225934236).

Narra o Boletim de Ocorrência n.º 2026.77353 que no dia 09 de março de 2026 policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Lajeado, Bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande/MT, oportunidade em que surpreenderam o
flagranteado

Riderson
Souza da Silva Costa
na posse de entorpecentes. No momento da abordagem, foram apreendidos 09 (nove) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) bolsa preta, além de 01 (um) celular Samsung e 01 (uma) chave de veículo Chevrolet(Id. 225934238).

O Laudo Pericial nº 311.3.26.9067.2026.016377-A01, subscrito pela Perita Oficial Criminal
Regiany
França Alves, atestou resultado
positivo para Cannabis sativa L. (maconha)
, totalizando massa bruta de
205,86 g (duzentos e cinco gramas e oitenta e seis centigramas)
,
tendo sido identificados ainda resquícios da substância na balança digital e na bolsa preta apreendidas, o que reforça a dinâmica de fracionamento e comercialização da droga(Id. 225940646).

O policial condutor
Andre
Luiz Marcondes Nunes apresentou o custodiado à autoridade policial pelo crime de tráfico de drogas, sendo a ocorrência testemunhada pelo policial Marcos Tulio Soares da Silva, que confirmou a condução do suspeito à delegacia, declarando que o flagrado não apresentava lesões corporais visíveis(Id. 225934234). O Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT é claro ao dispor que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal", sendo que, no caso em tela, os relatos dos agentes encontram pleno respaldo no laudo pericial e no auto de apreensão.

No interrogatório, o
flagranteado
exerceu seu direito constitucional ao silêncio, manifestando que se pronunciará apenas em juízo(Id. 225934236), o que em nada prejudica a análise dos demais elementos probatórios já reunidos.

Assim, o "fumus
comissi
delicti" mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o "periculum
libertatis
", ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312 elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social dada a gravidade em concreto do crime cometido, porquanto o conjunto probatório dos autos revela não apenas a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente — 205,86 g de maconha fracionadas em 09 porções —, como também a apreensão de balança de precisão, rolo de papel filme e bolsa preta, petrechos inequivocamente utilizados na atividade de traficância, evidenciando que a conduta do custodiado não se limitava a um ato isolado, mas inseria-se em dinâmica organizada de comércio de entorpecentes(Id. 225934238 e Id. 225940646).

Acresce-se a isso o contexto anterior registrado nos autos: no dia 03 de março de 2026, os policiais militares já haviam realizado abordagem nas proximidades do mesmo imóvel, oportunidade em que o custodiado teria empreendido fuga, abandonando entorpecentes no local. Embora tal boletim de ocorrência não traga detalhes probatórios exaustivos, e sem que se atribua a ele valor de prova definitiva de autoria, o registro é um dado contextual relevante que, somado às circunstâncias da prisão em flagrante ora analisada — ocorrida apenas seis dias depois, no mesmo local e nas
mesmas condições —, indica a habitualidade da conduta e o risco real e concreto de reiteração delitiva, afastando qualquer possibilidade de que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para a contenção do comportamento do agente.

Ora, com a Lei 12.403/2011, algumas medidas cautelares, distintas da segregação cautelar, foram introduzidas no ordenamento jurídico pátrio com o fito de que só em situações estritamente necessárias a custódia se dará. Acerca de tais medidas, leciona Luiz Flávio Gomes, "a prisão preventiva não é apenas a última
ratio
. Ela é a extrema
ratio
da última
ratio
. A regra é a liberdade; a exceção são as cautelares restritivas da liberdade (art. 319, CPP); dentre elas, vem por último, a prisão, por expressa previsão legal". Contudo, no caso em exame, as medidas cautelares diversas mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, os elementos indicativos de mercancia habitual e o histórico de abordagem anterior com evasão do local.

Nesse sentido é a orientação do TJMT:

"É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da custódia ou sua substituição por providências menos gravosas." (TJMT, N.U 1037646-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Igualmente, o TJMT já assentou que "a apreensão de grande quantidade de droga, associada a circunstâncias que indiquem atuação organizada, constitui fundamentação idônea para a preservação da custódia preventiva" e que "medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta." (TJMT, N.U 1039369-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 06/12/2025)

A corroborar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos
argumentos já alinhados, a prisão do flagrado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade concreta dos fatos apurados e pelo risco real de reiteração criminosa.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato prevista para o crime, em tese, cometido.

Por fim, cumpre registrar que a Lei nº 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", estabeleceu que o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo penal, nos termos dos
arts
. 282, §4º, e 311 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que houve expressa representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva(Id. 225940645), o que afasta, por completo, qualquer alegação de decretação de ofício pelo Juízo, estando a atuação judicial plenamente respaldada pela provocação legítima da autoridade policial, em conformidade com as disposições legais vigentes e com o entendimento consolidado pelo STJ (RHC n. 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/02/2021,
DJe
15/04/2021).

Assim, com base no exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de RIDERSON SOUZA DA SILVA COSTA
, devidamente qualificado,
em prisão preventiva.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), especialmente em razão dagravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
(cerca de
205,86g de maconha
)

além dos petrechos destinados à mercancia (balança de precisão e papel filme)
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Neste sentido é o entendimento desta e. Corte:

“(...)A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes, aliada a indícios de atuação interestadual e estruturada para o tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, revelando-se insuficientes, portanto, medidas cautelares alternativas ao cárcere.

(N.U 1043525-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Além disso
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Riderson
Souza
d
a Silva Costa
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026